Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721022-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LINDINALVA MATOS VITERBO, CINTHIA MATOS VITERBO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MATOS VITERBO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA DECISÃO LINDINALVA MATOS VITERBO e CINTHIA VITERBO PIRES opuseram embargos de declaração do acórdão com a seguinte ementa (id. 51560149): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. ACOMPANHAMENTO 24 HORAS. TABELA ABEMID. I – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II – Tanto a médica assistente da agravante quanto os médicos da agravada avaliaram a paciente com base na tabela de complexidade assistencial (ABEMID) e atestaram que conforme o quadro clínico apresentado, ela necessita de atendimento domiciliar – home care, com acompanhamento técnico por 12 horas, e não por 24 horas. III – Agravo de instrumento desprovido”. As embargantes-agravantes alegam que houve omissão no julgado em relação à questão de que não realizaram aditamento ao pedido para ampliação do período de acompanhamento de técnico de enfermagem de 12 para 24h, mas sim pedido incidental de tutela de urgência, em razão do agravamento do quadro clínico da embargante-autora Lindinalva Matos Viterbo. Argumentam que o pedido principal já abrangia a possibilidade de revisão do período de cobertura do acompanhamento de técnico de enfermagem para 24 horas, em caso de piora da saúde da Sra. Lindinalva Matos Viterbo, razão pela qual não se trata de aditamento ao pedido inicial. Sustentam que deve ser sanada a omissão, porque não se trata de aditamento à inicial nem depende o requerimento da anuência da agravada-ré. Alegam que o art. 294, parágrafo único, do CPC autoriza o pedido de antecipação da tutela recursal, também em sede de embargos de declaração, porque não se trata de aditamento à inicial. Sustentam que há risco de que a perícia designada seja limitada à verificação da necessidade de acompanhamento profissional por apenas 12 horas, havendo risco de serem indeferidos os seus quesitos nesse sentido. Requerem o provimento dos embargos de declaração, in verbis: “33. Ante o exposto, as Embargantes requerem seja deferida a antecipação da tutela recursal a fim de que seja reconhecido que o pedido liminar apresentado na origem não se traduz em suposto aditamento da inicial e, portanto, independeria da anuência da parte adversa. 34. Ainda em caráter liminar, requer seja determinado que o Juízo a quo permita que o exame pericial analise a possibilidade e a necessidade de ampliação do atendimento domiciliar por técnicos de enfermagem de 12 horas para 24 horas. 35. No mérito, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com a devida vênia, apresenta-se a omissão existente na decisão embargada, a fim de que seja suprida com o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, aos quais certamente será dado provimento, no seu excepcional efeito modificativo, para que seja reformada a decisão agravada, proferida na instância a quo, e reconhecido que o pedido liminar de ampliação do atendimento domiciliar por técnicos de enfermagem de 12 horas para 24 horas, apresentado na origem, não se traduz em suposto aditamento da inicial e, portanto, independeria da anuência da parte adversa”. Contrarrazões da embargada-agravada Cassi (id. 53633123), pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento está pendente de julgamento dos embargos de declaração das agravantes-autoras e versa sobre pedido de tutela de urgência incidental para ampliar o acompanhamento de técnico de enfermagem no tratamento domiciliar da agravante-autora Lindinalva Matos Viterbo, de 12 para 24 horas. Diante da natureza precária da tutela provisória de urgência, a qual pode ser modificada a qualquer tempo, art. 296, caput, do CPC, em detido exame dos autos, considerando que a agravante-autora Lindinalva Matos Viterbo está com 92 anos e diante da piora do seu delicado estado de saúde, revejo meu posicionamento anterior em relação à necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 horas. Em que pese o relatório médico inicial (id. 155813949, pag. 1, autos originários) ter indicado a pontuação 12 do score NEAD da tabela ABEMID, a qual corresponde que o estado clínico da agravante é de média complexidade, e permite acompanhamento por técnico de enfermagem por 12h, constata-se que ela teve seu estado de saúde agravado, conforme relatório médico colacionado aos presentes autos (id. 47815848 e id 161886665, autos originários), em que sua pontuação subiu para 17 no score NEAD, com necessidade de acompanhamento com técnico de enfermagem por 24h, e solicitação de seu médico. Quanto ao ponto, a Senhora Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha oficiou em seu r. parecer (id. 49012303), in verbis: “[...] Na presente hipótese, a primeira agravante possui 92 (noventa e dois) anos de idade, é portadora de Alzheimer em estágio avançado, Hipotireoidismo e disfagia com significativo risco de broncoaspiração, sendo sua alimentação inserida em bomba de infusão. Nos autos principais (Id 161886665), consta relatório médico, elaborado em data recente (13/06/2023), em que se afirma a necessidade de técnico de enfermagem durante 24h por dia, nos seguintes termos: “(...) serviço de técnico em enfermagem 12h durante o dia, e se possível que essa assistência durante a noite, também pelo risco de hipersecretividade, broncoaspiração e dessaturação, que não seria bem manejado pelo cuidador de idoso simples.” (grifou-se) [...] Assim, constata-se que a recusa à cobertura do tratamento da recorrida por parte do plano de saúde, constitui quebra da expectativa contratual, devendo ser coibida, revelando-se incabível ainda a alegação de que a referida assistência não está inserida no rol de coberturas obrigatórias, posto que, após a alteração promovida pela Lei n. 14.454/22 na Lei n. 9656/98, restou excluída qualquer interpretação diversa quanto ao caráter exemplificativo do rol da ANS. Neste contexto, considerando os fundamentos expostos, a autora/agravante faz jus à cobertura do tratamento nos exatos termos prescritos pelo médico assistente”. Assim, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, art. 300, caput, a fim de ampliar o acompanhamento de técnico de enfermagem no tratamento domiciliar da agravante-autora Lindinalva Matos Viterbo, de 12 para 24 horas. Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória incidental para determinar que o tratamento domiciliar da agravante-autora Lindinalva Matos Viterbo seja com acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 horas. Em razão da proximidade do recesso forense, à Secretaria para que intime, de imediato e com urgência, da forma mais eficaz, a agravada-ré, para que cumpra a medida antecipada, no prazo 48 horas sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00. Oficie-se ao il. Juízo de Primeiro Grau, acrescentando que esta Relatoria está ciente da prova pericial determinada, a qual poderá melhor elucidar a controvérsia. Intimem-se. Oficie-se. Após, inclua-se os embargos de declaração na pauta para julgamento. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora